Tribunal: TJPA
Processo: 0800604-96.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800604-96.2023.8.14.0052

APELANTE: RAFAEL MORAES DIAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE CAUSIDÍCO. DESCABIMENTO EXTINÇÃO DA DEMANDA. MERA IRREGULARIDADE. EFEITOS ADMINISTRATIVOS. EVENTUAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR. SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada pelo autor, sob o fundamento de irregularidade na representação processual, em razão da ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/PA.

2. O apelante sustenta que a ausência de inscrição suplementar configura mera irregularidade administrativa, sem comprometer a capacidade postulatória do advogado. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/PA constitui vício de representação capaz de invalidar os atos processuais e justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), em seu artigo 10, §2º, exige inscrição suplementar para o advogado que atue habitualmente em unidade federativa diversa daquela de sua inscrição principal, caracterizada pela atuação em mais de cinco causas por ano.

5. A ausência de inscrição suplementar constitui infração administrativa ou disciplinar, sujeitas à fiscalização e sanção pelo respectivo Conselho Seccional da OAB, mas não afeta a capacidade postulatória do advogado nem invalida os atos processuais por ele praticados.

6. 7. No caso concreto, restou demonstrado que o advogado do apelante já se encontra regularmente inscrito na OAB/PA, afastando qualquer alegação de impedimento à sua atuação no estado.

8. Dessa forma, a sentença recorrida deve ser anulada, pois aplicada indevidamente a deliberação de extinção do feito sem mérito, contrariando o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

4. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e fornecido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular encaminhamento do feito.

Tese de julgamento:

1.

"
A ausência de inscrição suplementar constitui infração administrativa ou disciplinar, sujeitas à fiscalização e sanção pelo respectivo Conselho Seccional da OAB, mas não afeta a capacidade postulatória do advogado nem invalida os atos processuais por ele praticados
."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Rafael Moraes Dias contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARA) e Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, com fundamento na irregularidade da representação processual do apelante.

Na origem, o apelante ingressou com a referida ação alegando situação de superendividamento e comprometimento do seu mínimo existencial em razão de contratos firmados com os apelados. Requereu a revisão dos contratos e a repactuação das dívidas de forma a possibilitar o pagamento sem comprometer sua subsistência.

O Juízo a quo, ao analisar a inicial, determinou a regularização da representação processual do autor, sob pena de extinção do feito, em razão da falta de inscrição suplementar do advogado patrono da causa na OAB/PA. Após a manifestação do patrono informando que o pedido de inscrição suplementar estava em trâmite, o magistrado considerou não sanada a irregularidade e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC (ID. 22969273).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV c/c 76, parágrafo 1º, inciso I, ambos do CPC.

Custas suspensas em razão do benefício de gratuidade deferido.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Servirá a presente, por cópia, como mandado/ofício/notificação/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento n. 003/2009-CJCI-TJPA).

Nas razões recursais (ID. 22969275), o apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, argumentando que a irregularidade processual em questão se trata de mera irregularidade administrativa, não podendo ensejar a extinção do feito. Afirma que o advogado já se encontra regularmente inscrito na OAB/PA, sob o número 39.030-A, tendo sua inscrição suplementar sido deferida após o trâmite do requerimento. Dessa forma, pugna pela anulação da sentença e pelo prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, alegando que a determinação judicial para a regularização da representação foi descumprida dentro do prazo estabelecido, justificando a extinção do processo. Aduzem que a exigência da inscrição suplementar é imposta pelo Estatuto da Advocacia e que a não observação do requisito compromete a capacidade postulatória do patrono do apelante (ID. 22969286 e 22969291).

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 23172185.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante do
Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando que a falta de inscrição suplementar do advogado configura mera irregularidade administrativa, não ensejando a extinção do feito, sendo necessária a anulação da sentença e o prosseguimento da ação

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Em apertada síntese, verifica-se que pretende o Apelante a reforma da sentença proferida pelo juízo de piso que extinguiu a ação com fundamento no artigo 485, IV do CPC, por entender que houve vício de representação.

Analisando detidamente os autos, observo que assiste razão o apelante ao afirmar que a ausência de inscrição suplementar é uma mera irregularidade administrativa, não acarretando vício de representação, tal como sentenciado.

Ora, segundo o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
- OAB (art. 10, § 2º), a inscrição suplementar é necessária: "(...) nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano ."

Assim sendo, patrocinar mais de cinco causa por ano em estado da federação sem possuir inscrição na Seccional competente, constitui infração administrativo-disciplinar, a cargo apenas do respectivo órgão de classe.

Com efeito, sabe-se que o que confere o direito ao exercício da advocacia é a existência de inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil, que, para tanto, implica na capacidade postulatória, conforme art.
36
do
CPC
. Logo, o não atendimento de inscrição suplementar deve ser tratada pelo Órgão mencionado, através de procedimento administrativo, se tratando, pois de mera irregularidade.

Corroborando com o alegado, segue entendimento pacificado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC
. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art.
535
do
Código de Processo Civil
.

2."A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (
AgRg no REsp 1.398.523/RS
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).

3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).

4."É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro"(Súmula 84/STJ).

5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt no AREsp 639.438/MT
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016). (Grifei).

Nessa senda, este E. Tribunal de justiça, em decisão análogas, já reconheceu que o descumprimento do dever profissional de inscrição suplementar caracteriza infração disciplinar, mas a sua ausência não retira sua capacidade postulatória, nem o inabilita para a atuação em determinado processo. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE CAUSIDÍCO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – DESCABIMENTO – MERA IRREGULARIDADE – EFEITOS ADMINISTRATIVOS – EVENTUAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-A intervenção de advogado em mais de 5 (cinco) causas por ano, em território diverso da seccional de sua inscrição de origem, caracteriza habitualidade e obriga a inscrição suplementar.

2-O descumprimento do dever profissional de inscrição suplementar na hipótese, caracteriza eventual infração disciplinar, sujeitando o advogado às penalidades previstas no
Estatuto da Advocacia
.

3-Desse modo, a irregularidade administrativa não contamina o processo em que atua o causídico, não se inserindo no conceito de defeito de representação, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

4-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0800260-56.2021.8.14.0062
– Relator (a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/07/2022 )

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE CAUSÍDICO. MERA IRREGULARIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DISCIPLINAR . NULIDADE DA SNETENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O não atendimento de inscrição suplementar deve ser tratada pela Ordem dos Advogados do Brasil, através de procedimento administrativo, se tratando, pois de mera irregularidade, motivo pelo qual não se encontra inserido no conceito de defeito de representação, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. II- Conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800370-55 .2021.8.14.0062, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Ressalta-se, ainda, que o advogado que representa os interesses do Autor, ora Apelante, já está regularmente inscrito nos quadros da OAB/PA, conforme pode ser verificado no cadastro nacional de advogados.

Desse modo, entendo ser nula a sentença recorrida, por ser manifestamente contrária à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025